Tribunal: TJMT
Processo: 1012644-20.2021.8.11.0040
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012644-20.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (APELANTE), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLA ANDREA CALEGARO - CPF: 014.093.920-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em Exame

1.
Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso (SINSEMS), na qualidade de substituto processual de servidores públicos municipais, contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de horas extraordinárias referentes ao ano de 2016, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, em razão do pagamento das verbas pleiteadas.

II. Questão em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as horas extraordinárias de 2016 foram efetivamente quitadas; e (
ii
) verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito foi adequada diante da alegada inexistência de pendências relativas ao pleito dos servidores.

III. Razões de Decidir

3.
O município de Sorriso

comprova, mediante fichas financeiras e documentos anexados aos autos, o pagamento das horas extraordinárias reclamadas, referentes ao ano de 2016, não havendo prova em contrário que confirme a pendência alegada pelo
Recorrente
.

4.
O ônus da prova acerca do fato constitutivo do direito é do
A
utor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo o
A
pelante
apresentado elementos suficientes para afastar a comprovação documental apresentada pelo Município.

5.
A legislação municipal (Lei Complementar nº 140/2011) e a Súmula nº 291 do TST garantem o pagamento ou a compensação das horas extraordinárias, mas condicionam sua concessão ao cumprimento de requisitos, como a
auto
r
ização prévia e a justificativa formal, além do registro das horas trabalhadas.

6.
Precedente
s
deste Tribunal confirmam que a ausência de provas capazes de superar os demonstrativos apresentados pela Administração Pública impede a presunção de descumprimento do dever de quitação de horas extras.

IV. Dispositivo e Tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O
A
utor
tem o ônus de provar a inexistência do pagamento das horas extraordinárias, não se presumindo a pendência em caso de ausência de provas robustas que infirmem os demonstrativos apresentados pelo ente público.

2.
A extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, é cabível quando configurada a perda superveniente do objeto da ação em razão do pagamento das verbas pleiteadas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XIII e XVI; CPC,
arts
. 373, I, e 485, VI; Lei Complementar nº 140/2011,
arts
. 60, 63, 65, 89;
Súmula nº 291 do TST.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1012645-05.2021.8.11.0040, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso (SINSEMS) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos
auto
s da Ação de Cobrança de Horas Extraordinárias promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, na qualidade de substituto processual de 06 (seis) servidores públicos municipais, quais sejam: Nadir Saldanha Marinho,
Helio
Aguiar Neto, Fabio Hubner, Odair
Antonio
Tasso, Reginaldo Bezerra Da Silva, Vilmar Da Silva, Silvano Prestes Da Silva e
Antonio
Carlos Alves, todos pleiteando o pagamento de horas extraordinárias referentes ao ano de 2016. A sentença julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, posto que quitadas as verbas trabalhistas pleiteadas.

Irresignado, o
A
pelante
assevera que as horas extraordinárias relativas a 2016 não foram quitadas e que
o Juízo sentenciante
ignorou documentos anexados aos autos que comprovam tal pendência. Defende ainda que houve erro na
extinção do
processo sem
a
análise do mérito, deixando de reconhecer o direito dos servidores ao pagamento das horas extras. Cita os artigos 7º, XIII e XVI da Constituição Federal, art. 27, §1 a §6º, art. 65, §1º a §3º, art. 89, §1º a § 3º da Lei Complementar nº 140/2011, Súmula nº 291 do TST.

Em contrarrazões, o Município de Sorriso pede a manutenção da sentença, argumentando que as horas extras foram devidamente quitadas e que o Sindicato não apresentou provas robustas para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela não intervençã
o ministerial no

caso em
comento,
pois ausente o interesse
público

(I
D
.

210944196)
.

Registro que o
A
pelante
, é
dispensado de preparo, posto que é

beneficiário da justiça gratuita (Id.
208195698).

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso (SINSEMS)
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos
auto
s da Ação de Cobrança de Horas Extraordinárias promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso, na qualidade de substituto processual de 06 (seis) servidores públicos municipais, quais sejam: Nadir Saldanha Marinho,
Helio
Aguiar Neto, Fabio Hubner, Odair
Antonio
Tasso
, Reginaldo Bezerra Da Silva, Vilmar Da Silva,
Silvano Prestes Da Silva
e
Antonio
Carlos Alves, todos pleiteando o pagamento de horas extraordinárias referentes ao ano de 2016.

A sentença julgou extinta a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente do objeto, posto que quitadas as verbas trabalhistas pleiteadas.

Na origem, extrai-se que o
A
utor, ora
A
pelante
,

pleiteia
o pagamento de horas extras referente aos anos de 2016
aos servidores públicos substituído
s na ação
, posto que já pagas pelo ente municipal as dos anos de
2017, 2018, 2019 e 2020, deixando pendentes aquelas realizadas no ano de 2016.

Em sua peça recursal, pugna pela reforma da sentença
,

com base na Lei Complementar nº 140/2011, a qual dispõe sobre a carga horária de 40
(quarenta)
horas
dos
servidores públicos municipais
de Sorriso, asseverando que
"
[...]
toda vez que o servidor prestar serviços após esgotar-se a jornada de trabalho haverá trabalho extraordinário, que deverá ser remunerado com o adicional de, no mínimo, 50%
superior a
o da hora
norma.[
...
]
”
.
(I
d. 208001483 –
pdf
. 08).

Todavia,
da análise acurada dos
auto
s, observo que a sentença não merece reforma,

conforme
explico
.

A Lei Complementar nº 140/2011, estabelece a respeito do serviço extraordinário
do
s
funcionários

municipais, dispondo
que a jornada normal dos servidores deve estar alinhada às atribuições de seus cargos, respeitando o limite máximo de 40 horas semanais e determinando que a carga horária diária seja de no mínimo 4 e no máximo 8 horas
:

“[...]

Art. 60.

A jornada normal de trabalho dos servidores municipais será fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites de no mínimo 04 (quatro) horas e máximo de 08 (oito) horas diárias.
[...]

Art. 63
Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço, e mediante acordo escrito, poderá ser instituído sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a 08 (oito) horas, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente diminuição em outro dia, com expressa anuência do servidor, observada sempre a jornada máxima semanal. (Redação dada pela Lei Complementar nº
146
/2012).

§ 1º O sistema de compensação de horas será formalizado em livro de registro específico para esse fim, no qual constará o número de horas trabalhadas a mais e, ao lado, o dia e a forma de compensação.

§ 2º O total de horas a serem compensadas não poderá ultrapassar a 05 (cinco) dias de afastamento do serviço no mês. (Redação dada pela Lei Complementar nº
146
/2012)

§ 3º O livro de horas creditadas e compensadas fará parte da documentação oficial da secretaria de origem onde o servidor estiver lotado.

§ 4º A compensação a que se refere este artigo será em dobro, em se tratando de serviço extraordinário executado aos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 146/2012)
[...]

.

Art. 64. Os Secretários Municipais e titulares de Autarquias e Fundações poderão, atendendo à natureza de determinados serviços ou em circunstâncias especiais,
auto
r
izar horário de trabalho diferente do normal para um dado órgão, para determinadas atividades ou mesmo para um servidor, desde que seja cumprido o número de horas semanais estabelecido.
[...]”

Assim, a legislação municipal preceitua em seu
artigo 63 a possibilidade de adoção de um sistema de compensação de horário para os servidores, mediante acordo escrito e com registro formal em livro próprio, no qual devem constar as horas trabalhadas além do limite diário e a forma de compensação correspondente. Por sua vez, o artigo 64
auto
r
iza os Secretários Municipais e os dirigentes de autarquias e fundações a instituírem horários de trabalho diferenciados, em razão da natureza de determinadas atividades ou de circunstâncias excepcionais, desde que seja respeitada a carga horária semanal prevista para os servidores.

No que se refere à jornada extraordinária, o Estatuto do Servidor estabelece em seu artigo 65 o seguinte:

“[...]
Art. 65: O período de serviço extraordinário não está compreendido nos limites previstos pela jornada normal de trabalho, devendo ser remunerado com o adicional previsto no art. 89.

§1º: Somente será permitido o serviço extraordinário quando requisitado justificadamente pelo Diretor de Departamento, ou
auto
r
idade equivalente, para atender a situações excepcionais e temporárias, não podendo exceder o limite máximo de 02 (duas) horas diárias.

§2º: Os casos em que o servidor permanecer em serviço além da jornada normal de trabalho, por necessidade inadiável do serviço, sem a prévia requisição, deverão ser justificados pela
auto
r
idade competente.

§3º: O período de serviço extraordinário poderá exceder, excepcionalmente, o limite máximo previsto no § 1º deste artigo, para atender à realização de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto à Administração.
[...]”

Neste
viés, o
artigo 65 dispõe que
o serviço
não incluído na jornada normal de trabalho, deve ser remunerado com adicional previsto no art. 89, sendo atividade prestada somente mediante requisição justificada, limitada a 2 horas diárias (§1º), salvo em casos excepcionais de necessidade inadiável, que devem ser justificados pela
auto
r
idade competente (§2º).

A despeito
, o
art. 89, este estabelece que
as horas extras
sej
am
remunerad
as
com adicional de 50%,
em relação a hora normal de trabalho
ou 100% nos casos de sábados, domingos, feriados e pontos facultativos. Limita sua duração a 2 horas por jornada, salvo situações excepcionais, e exige autorização prévia e justificada da chefia imediata
,

in
verbis
:

“[...] Art. 89: O serviço extraordinário será pago com acréscimo de 50% (
cinqüenta
por cento) em relação à hora normal de trabalho.

§1º: O serviço extraordinário realizado nos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos municipal serão
pago
com acréscimo de 100% em relação à hora normal de trabalho.

§2º: O serviço extraordinário será prestado respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas por jornada de trabalho, salvo quando se destinar a atender a situações excepcionais e temporárias.

§3º: O serviço extraordinário previsto
neste
Artigo será precedido de
auto
r
ização por escrito da chefia imediata, que justificará o fato. [...]”

A sentença recorrida, dispôs:

“[...] VISTO.

Cuida-se de ação ordinária em que se pretende o reconhecimento e cobrança de horas extras por servidores (motoristas) do MUNICÍPIO, de acordo com a documentação amealhada, no ano de 2016, na soma informada, sendo que foram pagas as de 2017 a 2021.

O MUNICÍPIO contestou, defendendo o ato (justifica o imbróglio pela falta de controle naquele ano), oportunidade em que arguiu preliminares também, sendo certo que depois veio aos
auto
s informando o pagamento (perda do objeto), permanecendo, no ponto, a parte
auto
r
a, inerte, depois de intimada a se manifestar.

É a síntese do necessário. Decido.

Com efeito, nota-se que houve a perda superveniente do objeto, já que pagas as verbas pleiteadas, presumindo-se o acerto da conta, diante da inércia da parte
auto
r
a.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de seu mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas e sucumbência. [...]”

Sob essa ótica
,
ao analisar os autos
,

observo
que

m
uito embora
o

A
pelante tenha instruído a inicial com o
s
Ofício
s
expedido
s
pelo ente municipa
l constando o
banco de
horas de cada
servidor público substituído
na ação (
Id.

208001388, Id. 208001389, Id. 208001390, 208001391, Id. 208001392
,
Id.
208001393, Id. 208001394, Id. 208001395
)
, e
m sede de contestação (Id
. 208001410) o Município de Sorriso
, ora
A
pelado,

trouxe fato extintivo do direito do autor
ao demonstrar que as verbas trabalhistas foram devidamente quitadas. Essa circunstância, que resulta na perda do objeto da ação, encontra respaldo nas fichas financeiras juntadas aos autos
,
abrangendo o período de 2015 a 2022, as quais a seguir anoto:

- Nadir Saldanha Marinho
:

Ano de 2015 -
208001412;
Ano de 2016 - Id. 208001413; ano de 2017 – Id. 208001414, ano de
2018 – Id. 208001415, ano de 2019 – Id. 208001416; ano de 2020 – Id. 208001417
, ano de 2021
– Id.
208001418
;
ano de 2022 – Id.
208001419
.

- H
elio
Aguiar Neto:

Ano de 2015 – Id.
208001420; Ano de 2016 – Id.
208001421
;
Ano de 2017 – Id.
208001422;
Ano de 2018 – Id. 208001423; Ano
de 2019 – 208001424; Ano de 2020
– 208001425; Ano de 2021 – Id. 208001426; Ano de 2022 – Id. 208001427.

- Fabio Hubner:
Ano de 2015

– Id.
208001428; Ano de
2016
–
208001429
; Ano de 2017 – Id.
208001430;
Ano de 2018 – Id. 208001431; Ano de 2019 – Id. 208001432; Ano de 2020 – Id. 208001433
; Ano de 2021 – 208001434; Ano de 2022 – Id. 208001435.

- Odair
Antonio
Tasso:

Ano de 2015 - Id. 208001436; Ano de 2016 – Id. 208001437;
Ano de 2017 – Id. 208001438; Ano de 2018 – Id. 208001439; Ano de 2019 – Id. 208001440; Ano de 2020
– Id. 208001441; Ano de 2021 – Id. 208001442; Ano de 2022 – Id. 208001443.

- Reginaldo Bezerra Da Silva:

Ano de 2015 – Id.
208001444
; Ano d
e 2016 – Id. 208001445; Ano de 2017 – Id. 208001446; Ano de 2018 – Id. 208001447; Ano de 2019
– Id. 208001448; Ano de 2020 – Id. 208001449; Ano de 2021 – Id. 208001450; Ano de 2022
– Id. 208001451.

- Vilmar Da Silva:

Ano de 2015 – Id. 208001452; Ano de 2016 – Id. 208001453; Ano de 2017 – Id. 208001454
; Ano de 2018 – Id. 208001455; Ano de 2019 – Id. 208001456;
Ano de 2020 – Id.
208001457; Ano de 2021 – Id. 208001458; Ano de 2022 – Id. 208001459.

- Silviano Prestes Da Silva:

Ano
de 2015 – Id.
208001460; Ano de 201
6
– Id.
208001461; Ano de 2017 – Id. 208001462; Ano de 2018 – Id. 208001463; Ano de 2019
–
Id
. 208001464; Ano de 2020 – Id. 208001465; Ano de 2021 – Id. 208001466; Ano de 2022 – Id. 208001467
.

-
Antonio
Carlos Alves:

Ano de 2015 – Id.
208001468; Ano de 2016 – Id. 208001469; Ano de 2017 – Id. 208001470;
Ano de 2018 – Id. 208001471; Ano de 2019 – Id. 208001472; Ano de 2020 – Id. 208001473;
Ano de 2021 – Id. 208001474; Ano de 2022 – Id.
208001475.

Frisa-se, ainda, que as horas extras pleiteadas nesta ação se relacionam apenas ao ano de 2016, porquanto o próprio Recorrente afirma que a os valores dos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020 foram pagos pela municipalidade.

A propósito, d
e forma similar, este E. Tribunal já se pronunciou em situaç
ão
semelhante, reafirmando o entendimento de que a inexistência de provas capazes
reafirmar o direito do
auto
r
impedem que se presuma
que as
horas extras foram prestadas e não pagas
:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO – HORAS EXTRAS NÃO COMPROVADAS - ÔNUS DA PARTE
AUTO
R
A - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Município de Sorriso demonstrou o pagamento das horas extras reclamadas, referentes ao ano de 2016, com a discriminação das horas extras e seus respectivos adicionais, através da juntada das folhas de pagamento dos servidores. Diante da absoluta ausência de prova capaz de contestar/superar tais demonstrativos, impossível presumir-se que outras horas extras foram realizadas e não remuneradas, pelo que se mostra acertada a improcedência do pleito, já que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovação da jornada de trabalho extraordinária (art. 373, I, CPC).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012645-05.2021.8.11.0040, Relator: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2024)
.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos vindicados pelo
A
pelante
, como o art.
7º, XIII e XVI da Constituição Federal, art. 27, §1 a §6º, art. 65, §1º a §3º, art. 89, §1º a § 3º da Lei Complementar nº 140/2011, Súmula nº 291 do TST, além dos
acórdãos citados em sede recursal, eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,

1. CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
Sindicato
d
os Servidores
Púbicos
Municipais
d
e Sorriso;

2.
N
o
mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para
manter a
sentença
em seus exatos termos,

julg
ando
extinto o feito
, sem resolução de seu mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025